Tribunal: TJBA
Processo: 0301510-32.2014.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301510-32.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEVAN SANTANA DE CASTRO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇAS SALARIAIS E FGTS. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO NÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSTENTADO DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Quijingue contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado para cobrança de verbas rescisórias. O apelante sustentou a falta de prova do fato constitutivo do direito, ilegitimidade passiva por se tratar de dívida de gestão anterior e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a prova do pagamento ou a legitimidade do ente público para a causa em sede de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado; (ii) verificar se a alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo pode ser acolhida; (iii) definir se a forma de pagamento deve ser por precatório.

III. Razões de decidir

3. É incabível a reabertura da discussão sobre provas de pagamento ou legitimidade passiva para a causa em fase de cumprimento de sentença, uma vez que tais matérias estão acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508, CPC).

4. A ilegitimidade passiva arguível no cumprimento de sentença limita-se à fase executiva (ilegitimidade para a execução), não podendo questionar a responsabilidade do devedor já reconhecida no título judicial (art. 535, § 1º, CPC).

5. Nos casos de alegação de excesso de execução, incumbe à parte executada declarar imediatamente o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de não conhecimento da arguição (art. 535, § 2º, CPC).

6. A discordância genérica dos cálculos apresentados pelo exequente, sem a indicação de erros específicos ou apresentação de planilha própria, impede o reconhecimento do excesso de execução.

7. A sentença já determinou a expedição de precatório para o pagamento do débito, estando em conformidade com o requerimento recursal neste ponto.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0301510-32.2014.8.05.0078,
em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e, apelado,
JOSEVAN SANTANA DE CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.